Tribunal: TJDFT
Processo: 0726469-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726469-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AFONSO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0715305-81.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito e da CNH do executado. Em suas razões, ID no. 73504374, o agravante sustenta que, constatando-se a morosidade da execução e a ausência de bens passíveis de penhora oferecidos em garantia, é cabível a suspensão da CNH, a cassação do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do executado, visando à satisfação do crédito. Afirma que a ação tramita desde 2018, sem que a parte executada promovesse qualquer ato para satisfação da dívida, que atualmente é de R$ 161.838,23 (cento e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos). Alega que o deferimento das medidas constritivas vindicadas é imprescindível para compelir o executado a efetuar o pagamento da dívida objeto da ação de execução. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da CNH, a cassação do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar as referidas medidas constritivas. Preparo regular (ID n°. 73510358). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, constato que na petição que apresentou os pedidos que restaram indeferidos pelo Juízo a quo, ID no. 238822376, embora conste o pedido de cassação do passaporte do executado, não estão presentes, na referida petição, os fundamentos que o justifiquem, tanto que na decisão agravada não há sequer menção ao pleito, ID no. 238937411. Assim, não merece ser conhecido o pedido de cassação do passaporte do executado, pois não se conhece, em graurecursal, de tese não suscitada pela parte, tampouco examinada pelo Juízo a quo, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Compulsando os autos, verifico que os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não estão presentes. A previsão de medidas coercitivas atípicas, previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação, cujo cumprimento se busca assegurar. Todavia, uma vez que as medidas pretendidas não têm qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, como a suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do devedor, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para o agravado. A propósito, esse tem sido o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO E DE LINHAS TELEFÔNICAS. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu medidas coercitivas requeridas pela parte credora na fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos se as medidas coercitivas atípicas postuladas são adequadas, proporcionais e razoáveis para satisfação do crédito perseguido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correta aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos às obrigações pecuniárias exige observância aos princípios que regem o processo executivo, quais sejam, a efetividade da tutela executiva e a menor onerosidade ao executado. 4. Ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não pode o juiz impor ao devedor meio ineficaz ou excessivamente gravoso. 5. As medidas de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão de passaporte e bloqueio de cartão de crédito e de linhas telefônicas e internet são ineficazes para compelir o devedor a quitar a dívida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. Tese de julgamento: “1. As medidas coercitivas atípicas devem observar os princípios da adequação, necessidade, efetividade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte são inadequadas para compelir o devedor a quitar a dívida, pois compromete o direito de ir e vir e a dignidade humana.” ________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o e 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020; e STJ, REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019. (Acórdão 2010785, 0705278-95.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) (grifo nosso) Desse modo, em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, inc. IV, do CPC, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que, em seu art. 5o, inc. XV, consagra o direito de ir e vir. Além disso, o art. 8o, do CPC prescreve que, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Considerando que, pela análise perfunctória dos fatos, as citadas medidas pretendidas não têm qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, a liminar não deve ser concedida. As alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal de determinar o bloqueio da CNH e dos cartões de crédito do executado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador